Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA: SUPOSTA RECUSA DOS AGRAVADOS EM EFETUAR O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AO AGRAVANTE. LEVANTAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE PROBIDADE E LEALDADE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido tutela antecipada recursal, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, na qual o magistrado a quo entendeu que os honorários devidos ao agravado já haviam sido por ele levantados. 1.1. Em suas razões recursais, o recorrente requer a concessão imediata da tutela de urgência, para que o Juízo de Primeira Instância cumpra, sem demora, a decisão proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 0704509-24.2024.8.07.0000, garantindo o bloqueio e a indisponibilidade dos valores correspondentes a 13% do montante total depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, no valor de R$ 38.512,29 (trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos), que estava anteriormente disponível na conta judicial atrelada ao Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001. E, que seja revertido o PIX realizado, ou no caso de impossibilidade, seja realizado BACENJUD na conta de destino. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar.
2. Na origem, cuida-se de Execução do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, em que o agravante pleiteou 13% sobre o proveito econômico total obtidos nos processos, ou seja, R$ 57.747,26 à título de honorários contratuais. 2.1. Em decisão proferida no dia 18/4/2024, o magistrado de origem determinou que o percentual de 13% sobre o proveito econômico, convencionado entre as partes, deverá ser reservado sobre todo o valor que for recebido durante o cumprimento de sentença, de maneira proporcional ao recebimento, exceto em relação aos honorários sucumbenciais, cuja verba pertence, integralmente, ao advogado titular do direito. Recebeu a execução por quantia certa, mas determinou que fosse anotado nos autos a reserva de 13% sobre todo valor que for depositado no processo, para pagamento dos honorários advocatícios contratuais do ora agravante. 2.2. Em seguida, o Juízo a quo determinou a restrição dos 13% de honorários contratuais ao êxito obtido no período em que o agravante patrocinou a causa, qual seja, de 09 de dezembro de 2016 até 24 de outubro de 2023. 2.3. A decisão proferida por esta Relatoria deferiu “em parte o pedido de tutela de urgência recursal, para determinar o bloqueio, imediatamente, do valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do presente recurso." 2.4. Ao dar cumprimento à decisão desta Relatoria, o Juízo de origem determinou o cumprimento da decisão, bem como deferiu a expedição de alvará eletrônico em favor do exequente, ora agravante, do valor incontroverso de R$ 19.234,97, mais acréscimos legais. 2.5. Em seguida, a decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no processo, em favor dos exequentes para o Pix indicado na petição de decotando-se o valor de R$2.500,00, o qual deverá ser mantido em conta judicial até o julgamento do Agravo de Instrumento.
3. Segundo a decisão agravada, os 13% devidos ao advogado, ora agravante, em virtude da decisão proferida pelo e. Tribunal no Agravo de Instrumento de no 0704509-24.2024.8.07.0000 já teriam sido devidamente levantados por ele. 3.1. Assim, já tendo sido levantado o valor incontroverso, inviável a rediscussão a respeito da quantia, sob pena de enriquecimento ilícito. 3.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Quantia já levantada no curso da execução deve ser abatida do valor total devido pelo executado, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07287059220238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024.).
4. Oportuno ressaltar, por fim, que as partes têm a obrigação de apresentar os fatos conforme a realidade, agir com lealdade e integridade durante toda a marcha processual, além de evitar a formulação de reivindicações destituídas de fundamento.
5. Agravo de instrumento improvido.